Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABIRATERONA. CANCER DE PRÓSTATA. METÁSTASE. PACIENTE IDOSO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAUDE. DIREITO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteou a concessão de medicamento Abiraterona (Zytiga), para tratamento de câncer de próstata metastática. 1.1. Após a sentença de parcial procedência, foi interposto recurso pelo Distrito Federal o qual requereu a reforma da sentença. Afirma que a médica assistente prescreveu o medicamento de Abiraterona como simples ato de vontade, sem excluir fundamentalmente o medicamento padronizado pelo SUS e, portanto, sem atestar sua ineficácia ao caso concreto.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.
3. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos.
4. Forte nessas considerações e ante a idade do autor, com 90 anos atualmente, e sua comprovada necessidade de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas.
5. Recurso improvido.